Tribunal: TJSP
Processo: 2087893-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR DOIS DOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A APENAS UM DELES. SUCUMBÊNCIA QUE DEVE OBSERVAR A PROPORÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC.
Recurso improvido.